Tribunal: TJES
Processo: 5009764-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009764-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA PRATISSOLI
RECORRIDO: MARTTIELY NUNES JULIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009764-10.2025.8.08.0014
RECORRENTE/EXEQUENTE: MARIA CRISTINA PRATISSOLI
EXECUTADO/ RECORRIDO: MARTTIELY NUNES JULIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução e condenando a recorrente em multa por litigância de má-fé. A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa (falta de intimação para réplica) e inexistência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação formal para réplica aos embargos gera nulidade no rito dos Juizados Especiais; (ii) restou comprovado o excesso de execução por pagamento parcial; e (iii) a cobrança de dívida sabidamente paga em parte configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No rito da Lei nº 9.099/95, vigem os princípios da celeridade e instrumentalidade, de modo que a manifestação espontânea da parte supre a necessidade de intimação formal, afastando o cerceamento de defesa.

A prova documental (comprovantes de PIX e áudio) demonstra que a exequente recebeu valores antes do ajuizamento da ação, restando caracterizado o excesso de execução ao cobrar a integralidade do título.

A omissão deliberada de pagamentos parciais recebidos constitui alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
"1. A manifestação voluntária nos autos supre a falta de intimação no rito sumaríssimo. 2. A execução de dívida integral sem a dedução de pagamentos parciais comprovados caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, arts. 40, 46 e 52, IX, "b";

CPC, arts. 80, II, 81 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Colégio Recursal do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte exequente
MARIA CRISTINA PRATISSOLI
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida em face de
MARTTIELY NUNES JULIO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18074100), nos termos do dispositivo a seguir: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução para reconhecer o excesso do valor cobrado, o que faço na forma do art. 487, I, CPC.
Condeno
a parte Credora ao pagamento de multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 81 do CPC.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18074107, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18074110), a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para apresentar réplica aos embargos à execução. Argumenta, ainda, a inexistência de má-fé e a legitimidade do valor executado. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do julgado ou afastar a condenação por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte exequente/recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Trata-se da lide de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória. Infere-se dos autos que a parte executada opôs embargos alegando excesso de execução, comprovando o pagamento parcial da dívida mediante transferências bancárias realizadas antes do ajuizamento da ação.

A controvérsia reside em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação formal para réplica e se restou configurado o excesso de execução e a litigância de má-fé da exequente.

Nesse ponto, releva notar que a Magistrada sentenciante acertou ao reconhecer que a manifestação espontânea da exequente nos autos supriu a necessidade de intimação formal (IDs 18074095 e 18074096). No rito da Lei nº 9.099/95, privilegiam-se os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

A recorrente, ao peticionar voluntariamente após a oposição dos embargos, tomou ciência inequívoca dos termos da defesa, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório.

Com acerto, o juiz
a quo
aplicou ao caso presente o disposto no artigo 52, inciso IX, alínea “b” da Lei nº 9.099/95, que autoriza o devedor a oferecer embargos nos próprios autos da execução versando sobre manifesto excesso de execução.

No mais, não prospera a tese recursal de que o valor executado seria legítimo, uma vez que as provas documentais — em especial os comprovantes de PIX e o áudio admitindo o recebimento — demonstram inequivocamente que a exequente já havia recebido parte substancial do valor antes de deflagrar a execução pelo montante total.

Quanto à litigância de má-fé, esta restou configurada. Ao demandar por dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas, a exequente alterou a verdade dos fatos, conduta que atrai a sanção prevista no art. 80, II, do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito especial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18074100). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)